Tribunal: TJDFT
Processo: 0729931-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Câmara Cível Número do processo: 0729931-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: WESLEY MARINHO ARAUJO IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DO GAMA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Wesley Marinho Araújo em face de ato imputado à Juíza de Direito da 2a Vara Cível do Gama/DF, consubstanciado na sentença que, apreciando a ação de despejo no 0709504-05.2023.8.07.0004, ajuizada por Jailton Costa dos Reis e Lidiane Alencar Severo em desfavor do ora impetrante, julgada conjuntamente com os embargos do devedor no 0710694-03.2023.8.07.000, aviados por terceira em desfavor dos autores da ação de despejo, dentre outras resoluções, julgara procedente o pedido para rescindir o contrato de locação celebrado entre as partes e para decretar o despejo do locatário – ora impetrante – e de sua empresa, determinando a desocupação do imóvel no prazo legal de 15 (quinze) dias. A seu turno, objetiva o impetrante, em sede liminar, a obtenção de provimento jurisdicional que suspenda os efeitos da sentença mencionada e, no mérito, seja a segurança concedida para anular o provimento sentencial, “determinando-se o regular prosseguimento do feito com abertura de instrução probatória”[1]. Como fundamentos da pretensão mandamental, argumentara, em suma, que a sentença prolatada nos autos da ação de despejo no 0709504-05.2023.8.07.0004 reveste-se de teratologia, pois (i) julgara antecipadamente a lide, mesmo estando pendentes questões fáticas relevantes, como os alegados pagamentos e a má-conservação do imóvel, sem oportunizar a produção de provas essenciais, em cerceamento de defesa, abstendo-se, ainda, de observar as fases processuais previstas no procedimento comum, e, outrossim, porquanto (ii) não clarificada a resolução que empreendera, conquanto opostos embargos de declaração com esse desiderato, restando mantida sob fundamentação genérica, caracterizando, segundo sustentara o impetr, negativa de prestação jurisdicional e afronta direta ao preceituado no artigo 489, § 1o, incisos IV e VI do estatuto processual. Sob essa realidade, em homenagem aos princípios da economia, celeridade e efetividade processuais, assinalo o prazo de 15 (quinze) dias para o impetrante, em persistindo seu interesse no processamento da impetração defronte o disposto no artigo 5o, inciso II, da Lei do Mandado de Segurança, pois tem à sua disposição instrumento processual adequado para sujeição a reexame do decisório que arrosta como ato ilegal, implicando situação de carência de ação, clarificar, em divisando-a, a causa de pedir aduzida e apta a legitimar a opção pela via mandamental que fizera, pois, a par da natureza judicial do ato que almeja desconstituir, optara por exercitar o direito que invoca no ambiente de ação mandamental, sob pena de indeferimento liminar. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 74269429, p. 05 (fl. 08).